Tribunal: TJDFT
Processo: 0717432-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717432-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PAULO SOARES DE ARAUJO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Luiz Paulo Soares de Araújo contra decisão que indeferiu o pedido de intimação pessoal da parte assistida para especificação de provas. Alega que a Defensoria Pública não houve sucesso nas tentativas de contato com parte assistida, ora agravante, para apresentar as provas necessárias a resolução da contenda. Requer o deferimento, em antecipação de tutela recursal, da intimação pessoal do agravante para especificar as provas na origem. Subsidiariamente, postula o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pretende a confirmação da tutela de urgência. O preparo não foi realizado. É o relatório. Decido. Verifica-se que o objeto recursal necessita de imediato esclarecimento, considerando a eminência da sentença na demanda originária sem a ciência do agravante quanto ao ato processual de especificar provas. Em atenção à especificidade do caso e a teoria da taxatividade mitigada do rol descrito no Codex processual, é possível ampliar as hipótese de cabimento do agravo de instrumento e apreciar o tema ora apresentado. Feita esta consideração, passa-se à análise dos demais pressupostos de admissibilidade do recurso. O presente agravo é tempestivo e a representação processual está regular. Contudo, não é possível presumir que o agravante litiga sob o amparo da gratuidade da justiça, inobstante estar patrocinado pela Defensoria Pública. No exame da ação monitória, processo principal, não se constata o deferimento da justiça gratuita ao agravante, ainda que presente nas razões recursais que esta não detém recursos financeiros. Todavia, há pedido para o deferimento dessa benesse na segunda instância, o qual se passa a analisar. Nos documentos juntados, consta que o agravante está desempregado. Este reside no Itapoã II - Paranoá/DF e apresentou um demonstrativo de conta poupança com saldo inferior a R$ 200,00 (ID 35795571 - Págs. 70/5). Neste cenário, conclui-se que os recursos percebidos são destinados à própria subsistência. Assim, presente a hipossuficiência econômica necessária ao deferimento da gratuidade de justiça na instância recursal, nos termos do artigo 98 do CPC. Nesta perspectiva, deve ser dispensado o preparo, consoante o §7o do artigo 99 do CPC, o que corrobora a presença dos requisitos descritos no art. 1.017 do CPC. Ultrapassada esta questão, aprecia-se o pedido liminar. É necessário consignar que o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, consoante artigo 1.019, inciso I, do CPC. Para tanto, devem estar presentes, cumulativamente, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. O agravante pretende, por meio da Defensoria Pública, sua intimação pessoal para especificar as provas a fim de comprovar a tese de que a agravada lhe "compeliu a assinar contrato de prestação de serviços e, mesmo tendo se arrependido e requerido, no mesmo dia, o cancelamento do serviço, este não foi realizado". Ainda, há destaque para o fato de que "não houve circulação das notas promissórias, o que permite a discussão sobre o negócio jurídico firmado, bem como a violação ao direito de arrependimento e demais direitos do consumidor". O perigo de dano ao resultado útil do processo principal reside na eminência da sentença, que será proferida sem a oportunidade real de apresentação das provas tidas como necessárias para o deslinde da contenda. A plausibilidade do direito está na ofensa ao direito de ampla defesa e do contraditório envolto na relação consumerista estabelecida pelos litigantes. Além dos referidos princípios, o CPC no §2o do art. 186 permite ao juiz determinar "a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada". In casu, essa hipótese está representada pela suscitada ofensa ao direito de arrependimento e a demonstração a partir da oitiva de testemunhas e apresentação de documentos a serem trazidos pelo agravante à Defensoria Pública. Ocorre que a concreta realização dessas possibilidades depende da intimação pessoal deste como parte assistida. Desse modo foi defendido na origem, in verbis: "A defesa observa que a produção de prova documental, tal como apresentação de recibos de pagamento, entre outras, constitui claramente providência que somente a parte pode realizar, circunstância subsumida ao art. 186, p. 2o, CPC." (ID 35795571 - Pág. 99) Diante dessas circunstâncias fático-jurídicas, verifica-se a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada. Ante o exposto, CONCEDO na instância recursal a gratuidade de justiça ao agravante e DEFIRO a liminar para determinar a intimação pessoal deste sobre a especificação de provas no processo originário, como parte assistida pela Defensoria Pública. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator